Tribunal: TJBA
Processo: 8062128-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062128-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA RITA SUAREZ GUIMARAES

Advogado(s)
:
EDNA JOSE SILVA MONTEIRO SOUZA, JOSE ANTONIO CEZAR SANTOS

AGRAVADO: AUGUSTA SUAREZ GUIMARAES

Advogado(s)
:
PEDRO PAULO RODRIGUES GUISANDE SILVA, LOURIVAL GONCALVES DOS SANTOS FILHO, CRISLANE DOS SANTOS ARAUJO, BIANCA CARVALHO DE SANTANA, AUGUSTA SUAREZ GUIMARAES

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. DESFAZIMENTO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL E CANCELAMENTO DO REGISTRO. ORDEM DE BLOQUEIO DE VALORES. OFICIAMENTO PARA APURAÇÃO CRIMINAL. DIVISÃO PRÉVIA DE VALORES COM A OUTRA HERDEIRA. ANUÊNCIA DA RECORRIDA. PAGAMENTO DE TRIBUTOS E DE GASTOS PARA MANUTENÇÃO DOS BENS. MÁ-FÉ DA AGRAVANTE NÃO COMPROVADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento manejado pela inventariante contra decisão que determinou: (a) sua remoção do
munus
; (b) desfazimento da venda de imóvel com cancelamento do registro; (c) bloqueio judicial de R$ 200.000,00, proveniente da venda; (d) expedição de ofícios para apuração criminal.

2. Agravante sustenta legalidade da cessão onerosa de direitos realizada com terceiro antes da abertura do inventário, repartição dos valores conforme os quinhões de herdeiros; boa-fé na gestão; aplicação em tributos e conservação dos bens e inexistência de dolo. Requer efeito suspensivo para impedir execução das medidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se há fundamento para remoção da inventariante; e (ii) estabelecer se são proporcionais as medidas de desfazimento da venda, cancelamento do registro, bloqueio de valores e oficiamento criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os documentos dos autos indicam que a venda do imóvel ocorreu antes da abertura do inventário, com ajuste consensual entre herdeiras, divisão dos valores de pagamento realizado por terceiro adquirente de boa-fé.

5. Além da divisão, parte da quantia já foi destinada a pagamento de tributos e manutenção de bens do espólio, não havendo indícios de apropriação indevida ou má-fé.

6. A remoção da inventariante exige prova inequívoca de conduta desidiosa ou dilapidação patrimonial, o que não se verifica na espécie.

7. Medidas de desfazimento da venda, cancelamento do registro, bloqueio de valores e oficiamento criminal são desproporcionais diante da ausência de ilicitude aparente, cabendo ao primevo avaliar a prestação de contas, sendo o caso.

8. O Pedido de oficiamento à SEFAZ para que
viabilize a repactuação do parcelamento do ITCMD
, deve ser indeferido, podendo ser postulado perante aquela instância administrativa, senão discutido em processo judicial próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO
RECURSO
, pelos motivos expostos no voto do Relator.